Tribunal: STF
Processo: HC 109012
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: Processual penal e constitucional. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus: CF, art. 102, I, ‘d’ e ‘i’. Rol taxativo. Matéria de direito estrito.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito e, como consectário do efeito taxativo do rol constante da Constituição Federal, há de ser afastada do âmbito de suas atribuições jurisdicionais o processo e julgamento de causas que não se apresentam adequadas àquelas previstas no artigo 102 da referida Carta.



    2. Afigura-se flagrantemente paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger hipóteses não sujeitas à jurisdição originária do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal deve conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional contrasta com os meios de contenção de feitos, que objetivam viabilizar o exercício, em sua plenitude, de função de guardião da Constituição Federal.



    3. In casu, o paciente ajuizou revisão criminal no Tribunal estadual e o pleito revisional foi julgado improcedente. Contra esse julgado, e por discordar da tipificação dada à conduta praticada no que concerne à qualificadora, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça – o Habeas Corpus nº 148.000/PR. A Sexta Turma daquela Corte denegou a ordem, verbis: “EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS PARA A RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Consoante orientação cristalizada no âmbito da Terceira Seção desta Corte a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 772.086/RS (Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 11.4.2011), não é possível a aplicação das penas previstas no caput do art. 180 do Código Penal às condutas previstas no § 1º do referido diploma legal.



    4. Deveras, a espécie não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus, ex officio, para o fim de corrigir a tipificação legal da conduta do paciente e, consectariamente, proceder à modificação ou estabelecimento da nova sanção penal, consideradas penas abstratamente previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. 



    4.1 A inicial do writ alude à suposta inobservância dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, a partir do entendimento quanto à aplicação à espécie do caput do artigo 180 do Código Penal, e não da qualificadora do § 1º do referido artigo, apontando-se a existência de antinomia no texto legal, que pune mais gravemente o dolo eventual do que o dolo direto, tese da defensiva rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 443.388/SP, relatora Ministra Ellen Gracie, acórdão publicado no DJe de 11.09.2009, cuja ementa está assim redigida: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1º, CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 



    5. Pedido de concessão de writ não conhecido, posto tratar-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, afastada, outrossim, a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus ex officio, porquanto não evidenciada ilegalidade no ato praticado pelo órgão coator ou questão de ordem pública suscetível de apreciação nas instâncias ordinárias.



    6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.